Tribunal: TJDFT
Processo: 0716519-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0716519-76.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A EMBARGADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando que as partes ainda se encontram em negociação, prorrogo a suspensão do presente feito pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, nos termos do artigo 313, II e § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora